Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO HÁ QUASE OITO ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando a decretação da prisão preventiva ocorreu cerca de oito anos depois da prática do delito e não há fatos novos justificadores da necessidade da medida.

3. Para que atos infracionais sejam usados como fundamentação ao decreto prisional, necessário se faz que a distância temporal entre o fato atrelado ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude e o crime em relação ao qual a prisão preventiva foi decretada seja diminuta. Ademais, embora o paciente ostente condenação criminal transitada em julgado, percebe-se que decorreu de fato antigo, praticado em 28-junho-2015, inexistindo informação de que ele tenha se envolvido em outros delitos recentemente, indicando a desnecessidade da medida drástica.

4. Não se justifica a prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal se, não há qualquer informação de que, desde o dia dos fatos (9-setembro-2012), alguma testemunha tenha sido ameaçada ou intimidada pelo paciente.

5. Ordem concedida.